Tribunal: CARF
Processo: 17095.721766/2021-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721766/2021-55
ACÓRDÃO
3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RUMO MALHA NORTE S/A
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
IOF.
OPERAÇÕES
COMERCIAIS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
ADIANTAMENTOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RESSARCIMENTO.
LIQUIDAÇÃO.
Sendo provada natureza diversa do mútuo, como no caso de adiantamento
na prestação de serviços ou compra de bens, com documentação eficaz e
idônea, deve ser afastada a cobrança do IOF/Crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de auto de infração lavrado em 06/04/2021, relativo a
IOF-crédito referente ao período de 01/2017 a 12/2018, resultando em cobrança de crédito
tributário no valor total R$ 115.275.106,24, tendo-se adotado como fundamentos legais o art. 13
da Lei no 9.779/ 1999, art. 5o, § 3o, art. 44, inciso I e §§ 1o e 2o; e 61 da Lei no 9.430/1996, e arts.
2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306/2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 09-24), o procedimento
fiscal teve início em 06/07/2020, já com a análise preliminar procedida pelos sistemas da Receita
Federal, que apontaram a existência de suposta divergência entre os débitos declarados pela
Recorrente em suas DCTFs e as informações coletadas de outras obrigações acessórias.
Com o objetivo de analisar a correção das divergências apontadas pelo sistema, o
Auditor Fiscal procedeu a uma série de questionamentos e requisições de documentos relativos a
contas contábeis do ativo não circulante, mantidas pela Recorrente para registro de operações
com partes ligadas.
Após a obtenção das informações e documentação requerida à Recorrente,
entender que a fase investigatória estava cumprida, o Auditor concluiu que pela existência de
omissão quanto à ocorrência de fatos geradores do IOF-crédito, conforme é possível verificar no
trecho referente às conclusões de seu TVF:

“Atendendo à intimação, o sujeito passivo, em síntese, inicialmente reiterou os
esclarecimentos apresentados na resposta ao requisitado no TIPF, no sentido de
que a conta contábil no 1210601999010 - “Transitória caixa restrito”, tem como
finalidade a garantia dos pagamentos das obrigações contratuais assumidas pela
fiscalizada junto ao governo federal, notadamente em razão do contrato de
financiamento firmado com o BNDES, mediante a abertura de crédito no
09.2.04051, cuja cópia foi anexada (doc. 01). No que toca ao referido contrato,
aduziu que sua cláusula décima primeira estabelece que a fiscalizada, em garantia
ao pagamento do crédito então obtido junto ao BNDES, pactuou dar em penhor
suas receitas, bem como os direitos do contrato de concessão de transporte
ferroviário, e, assim sendo, para fins de atendimento à mencionada disposição
contratual, foi celebrado o “Aditivo no 04 ao Contrato de Penhor de Receitas”,
juntado à resposta (doc. 02).
Com efeito, sustentou que restou demonstrada e comprovada a obrigatoriedade
da fiscalizada de manter uma reserva de numerários (cujos valores são
controlados pelo sujeito passivo através da conta contábil no 1210601999010)
para garantia dos aludidos contratos com o governo federal. Por outro giro,
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
3
relativamente ao item 02 da intimação, esclareceu que a totalidade dos saldos de
aplicações financeiras da fiscalizada é, de fato, escriturada em conta própria, não
transitória, sendo certo que os referidos saldos não se confundem com a conta
questionada na intimação. Outrossim, pontuou que apenas parte dos recursos
financeiros derivados dos saldos de aplicações financeiras são destinados à conta
no 1210601999010, com o desiderato de satisfazer a garantia contratual
retromencionada, sendo certo que o saldo remanescente permanece com a
natureza de aplicações financeiras (valores mobiliários). Em arremate, asseverou
que, consoante resposta à intimação do TIPF, que a aludida conta contábil
transitória tem por objetivo a segregação do que vem a ser “Títulos a Valores
Mobiliários” e “Caixa Restrito”, dentro da totalidade das aplicações financeiras da
fiscalizada, para fins da correta divulgação do balanço.”

E diante dessas constatações, o Auditor Fiscal fixou entendimento no sentido de
que as operações identificadas seriam equivalentes a mútuo realizado por meio de conta corrente.
Ato seguinte, a Fiscalização procedeu à recomposição das bases de cálculo do IOF, incluindo as
movimentações ocorridas nas seguintes contas contábeis:

Em 10/05/2021, a Recorrente apresentou sua Impugnação (fls. 295-345), tendo
apresentado os seguintes esclarecimentos, bem como aduzido os seguintes argumentos recursais:

Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
4
(a) Esclareceu que é empresa que explora a atividade de administração e operação
ferroviária, e que compartilha a infraestrutura ferroviária com outras
concessionárias, o que se dá mediante operação denominada “tráfego mútuo”;
(b) O tráfego mútuo é a operação em que a concessionária, necessitando
ultrapassar os seus limites geográficos, compartilha recursos operacionais com a
concessionária em cuja malha se dará prosseguimento ou encerramento do
serviço, mediante remuneração ou compensação financeira;
(c) As operações classificadas pelo Auditor como mútuo são, na realidade,
adiantamento de valores pela Recorrente à Malha Paulista em razão de contrato
de tráfego mútuo;
(d) Para as contas contábeis indicadas pela Fiscalização e reconhecidas pela
Recorrente como mútuo, houve o pagamento dentro do prazo da Impugnação
(contas contábeis no 1210502014001, 1210502011001 e 1210502002011);
(e) Preliminarmente, a Recorrente pede a declaração da nulidade da autuação por
vício no cálculo realizado pela Fiscalização;
(f) No mérito, que seja declarada improcedente a autuação visto que não haveria
base legal para a tributação dos adiantamentos feitos pelas empresas do grupo
econômico, nem das reclassificações contábeis; e
(g) Subsidiariamente, não sendo reconhecida a nulidade e o mérito, aponta erros
no cálculo feito pela Fiscalização e pede o afastamento da incidência de juros
sobre a multa de ofício.

Para a verificação das questões fáticas alegadas em sua Impugnação, a Recorrente
pediu a conversão do julgamento em diligência, tendo sido atendida pela DRJ na sessão de
28/09/2011. Na Resolução no 101-000.283, pediu-se ao Auditor Fiscal os seguintes pontos:

1. Examinar as alegações e documentações apresentadas pela impugnante,
manifestando-se, em Parecer Conclusivo, sobre sua procedência, ou não;
2. Apresentar proposta fundamentada para acolhimento (total ou parcial) ou não
acolhimento das alegações da impugnante;
3. No caso de acolhimento (total ou parcial) das alegações da contribuinte
elaborar novos demonstrativos analíticos (planilhas), bem como resumo que
contenha os novos valores dos tributos ainda devidos;
4. Concluída a diligência, do seu resultado a impugnante deve ter ciência, para
que, caso deseje, manifeste-se nos autos.

Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
5
Em retorno da diligência, o Auditor Fiscal confirmou as alegações feitas pela
Recorrente, tendo trazido as seguintes especificações (fls. 2.744-2.769):

(a) Que realmente ocorreu o pagamento do IOF nas contas 1210502014001 (Mútuo
com Rumo), no 1210502011001 (Contas a Receber ALL Brasil) e no
1210502002011 (Contas a Receber ALL Brasil);
(b) Que os valores adiantados pela Recorrente à Malha Paulista S.A (Contas
1210601999014 e 1210901001002) dizem respeito a adiantamentos por partilha
de frete e, portanto, não configuram fato gerador de IOF;
(c) Que
os valores adiantados pela impugnante à FERROBAN (Conta
1210501004003) tratam-se de pagamentos antecipados de reembolsos de
custos e despesas de atividades compartilhadas entre a impugnante e a Malha
Sul, não configurando, deveras, fato gerador do IOF;
(d) Que os valores lançados nas contas contábeis em referência referem-se a
adiantamentos
de
montantes
à
Portofer
(contas
1210601999015
e
1210901001003)
que
teriam
sido
posteriormente
amortizados
proporcionalmente aos valores devidos mensalmente pela impugnante, com
base nas determinações previstas nos instrumentos contratuais em tela, não
configurando, portanto, fato gerador do IOF;
(e) Que os valores adiantados pela Recorrente à Malha Sul S.A (Contas
1210601999013 e 1210901001001) dizem respeito a adiantamentos por partilha
de frete e, portanto, não configuram fato gerador de IOF;
(f) Que os valores lançados nas contas contábeis no 1210601999016 e
1210901001004 tratam-se, verdadeiramente, de adiantamentos de valores, a
serem futuramente amortizados, destinados ao pagamento de aquisições de
combustíveis e de serviços prestados pela Raizen, não caracterizando, deveras,
fato gerador do IOF;
(g) Que os valores escriturados nas contas contábeis no 1210601999009 e no
1210901001005 trata-se de adiantamentos de valores devidos pela Rumo Malha
Norte relativos à contraprestação de serviços de logística integrada, mediante a
implementação e operacionalização, pela Brado, de dois terminais intermodais
para contêineres;
(h) Que as transferências de saldos da conta 1210601999015 para conta
1210901001002, foram indevidamente classificados como nova operação de
crédito no valor de R$ 2.004.919.900,95;
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
6
(i) Que as transferências de saldos da conta 1210501011001 para conta
1210502002011, foram indevidamente classificados como nova operação de
crédito no valor de R$ 1.158.868.673,14;
(j) Que as transferências de saldos da conta 1210601999015 para conta
1210901001003, foram indevidamente classificados como nova operação de
crédito nos valores de R$ 68.858.909,01 e R$ 32.387.001.03, totalizando R$
101.245.910,04.

Em sessão de 13/04/2023, a DRJ deu provimento integral ao Recurso Voluntário,
tendo apresentado a seguinte ementa para o Acórdão no 101-024.678 (fls. 2.820-2.838):

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, o
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações sujeitas
ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o, I, c).
Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras.
COMPROVANTE PAGAMENTO IMPOSTO.
Tendo sido demonstrado pelo contribuinte que determinado valor cobrando no
auto de infração já foi devidamente recolhido aos Cofres Públicos, necessário
antes do prazo de 30 dias da impugnação, esse deve ser alocado ao crédito
tributário e analisada sua suficiência pela unidade preparadora.
IOF. OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOA JURÍDICAS RELACIONADAS.
TRANSPORTE. EMPRESA NÃO FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA.
A Lei 9.779, em seu artigo 13, definiu como fato gerador do IOF a operação em
que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, mas desde
que essa operação corresponda a mútuo de recursos financeiros.
IOF. OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ADIANTAMENTOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO. LIQUIDAÇÃO.
Sendo provada natureza diversa do mútuo, como no caso de adiantamento na
prestação de serviços ou compra de bens, com documentação eficaz e idônea,
deve ser afastada a cobrança do IOF/Crédito.

Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
7
Em razão do valor do crédito exonerado, a DRJ apresentou Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Por determinação expressa do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, e
tendo o valor do crédito tributário exonerado superado o limite de alçada estabelecido pelo
Ministério da Fazenda em sua Portaria no 02/2023 (R$ 15.000.000,00), vê-se que o presente
Recurso de Ofício deve ser admitido, especificamente para analisar se, do ponto de vista fático e
de direito, as operações realizadas pela Contribuinte e que ainda não tenham sido liquidadas por
meio do pagamento, podem ser classificadas como operações de mútuo ou equivalente e, assim,
ensejar a tributação pelo IOF-crédito.
Conforme é possível verificar no Relatório de Diligência, as conclusões a que chegou
o Auditor Fiscal são no sentido de que as contas contábeis que foram objeto de questionamento
estão relacionadas a operações comerciais da Contribuinte, representando “adiantamento a
fornecedores”, dentro do contexto do chamado “Contrato de Tráfego Mútuo”.
Vê-se que, do ponto de vista fático, o quadro é claro e, dentro de todas as medidas,
favorável à tese apresentada pela Contribuinte, que é no sentido que de os adiantamentos a
fornecedores não se configuram como operações de crédito ou mútuo, razão pela não há a
incidência do IOF-crédito.
De partida, deve-se aqui cravar que os limites últimos de incidência do IOF estão
gravados em seu próprio nomen juris, trazido de forma inaugural pela Lei no 5.143/1966, ou seja,
trata-se de imposto que deve incidir apenas sobre operações que tenham natureza financeira.
Evidentemente, há situações que podem ser consideradas limítrofes, mas não
entendo que esse seja o caso dos adiantamentos feitos a fornecedores, mormente quando existe
contrato entre as partes ou, de outra forma, provas ou indícios de que os valores adiantados estão
vinculados a atividades de índole não financeira, tal como a prestação de serviços ou a compra de
bens.
Depois, não cabe a interpretação no sentido de que o “adiantamentos a
fornecedores” seria operação equivalente à concessão de crédito, isto porque o crédito a que se
refere a legislação é o empréstimo de natureza financeira, isto é, a transferência ou a
disponibilização de dinheiro para, depois de certo tempo, obtê-lo em retorno do devedor,
normalmente acrescido dos juros pactuados entre as partes.
Neste ponto, vale aqui trazer o artigo 3o, §1o, do Decreto no 6.306/2007, que
estabelece que a expressão “operações de crédito” compreende as operações de empréstimo (inc.
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
8
I), alienação de direito creditórios resultantes de vendas a prazo e, por fim, o mútuo de recursos
financeiros:

Art. 3o (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).

Na jurisprudência deste E. CARF, é vasta a jurisprudência que adota tese
semelhante a esta aqui apresentada:

OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS. ANTECIPAÇÃO DE VALORES. IOF
MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA A Lei 9.779, em seu art. 13, definiu como fato gerador
do IOF a operação de crédito em que figure como fornecedora do crédito pessoa
jurídica não financeira, mas desde que essa operação corresponda a mútuo de
recursos financeiros. Assim, o simples adiantamento de recursos a parte
relacionada, como pagamento para a aquisição de ativos a ser entregue
futuramente, não se encontra na hipótese de incidência do IOF. Recurso de ofício
negado.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
11080.731006/2015-91. Acórdão no 3402-005.259. Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro.
Pub. 25/07/2018)
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-calendário: 2013, 2014
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO VALORES PARA AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS/SERVIÇOS. MÚTUO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
Valores a débitos lançados em conta contábil de “Adiantamento a Terceiros”,
identificados em diligência como operações de antecipação de valores para
aquisição de mercadorias/serviços, devem ser excluídas do lançamento, visto que
não se caracterizam como operações de crédito correspondentes a mútuo,
previstas no art.13 da Lei no9.779/99, não estando sujeitas ao IOF.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. Acórdão no
3402-009.021. Rel. Cons. Pedro Souza Bispo. Pub. 07/10/2021)

Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721766/2021-55
9
E diante dos fundamentos aqui trazidos, voto por negar provimento ao Recurso de
Ofício, mantendo integralmente, assim, o quanto decidido pela Instância a quo.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 2917
DF CARF MF
Original